Tribunal: TJES
Processo: 5006253-33.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006253-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A e outros
RECORRIDO: MARIA NALVA SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006253-33.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: MARIA NALVA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 8985896. Contrarrazões interposta, id. 8985900, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 89858962), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8985892), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a
nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n°

11253530
, convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e
declarar quitado o empréstimo consignado
, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), por cobrança indevida, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

B)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (novembro/2023), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual a Autora alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado. Sustenta que buscou a requerida para contratar empréstimo consignado. Postula a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de vício de consentimento, sobretudo porque o banco não comprovou que o consumidor tinha pleno conhecimento do que estava contratando e sequer comprovou que houve uso efetivo do cartão de crédito. Dessa forma, ao promover a simulação dos valores cobrados a título de empréstimo consignado no período da contratação pelo consumidor, o Juízo concluiu que, para a quitação do empréstimo consignado, restaria o pagamento da quantia de R$ 618,66 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos).

Com efeito, o Juízo declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e o converteu em contrato de empréstimo consignado. Além disso, condenou a pessoa jurídica ao pagamento de indenização por danos morais, ocasião em que promoveu a compensação entre o valor da indenização e o débito que restou a título de pagamento do empréstimo consignado, razão pela qual considerou que houve a quitação do negócio jurídico. Diante disso, determinou que o banco se abstenha de realizar novos descontos, cobrar ou negativar o nome do consumidor. Por fim, destacou que, ocorrendo descontos após os meses contabilizados em sentença (novembro/2023), deverão ser restituídos em dobro.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, ausência de vício do consentimento, inexistência de reparação moral, subsidiariamente a minoração da quantia arbitrada a titulo de dano moral, pugnando pela improcedência da demanda.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras. Não há nos autos provas de que o Banco requerido tenha informado a autora de forma clara e objetiva que se tratava de um contrato de cartão consignado e não empréstimo consignado. Poderia o Banco ter anexado aos autos conversas em que informa a autora com clareza o que este estaria de fato contratando.

Ainda, não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também, a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que
simples cópia de documentos e ou selfie, não é suficiente para atestar a contratação.

Nesse diapasão, sendo a consumidora pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda, verifica-se dos autos que sequer foi juntado o contrato assinado pelo autor.

Assim,
considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mais, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam a contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor, haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidades de empréstimo. Não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciada a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade.

Diante dessas considerações,
voto pela manutenção da r. sentença no ponto em que reconheceu a conduta indevida praticada pela recorrente, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito e o converteu em contrato de empréstimo consignado, bem como mantenho os demais efeitos decorrentes da quitação do negócio jurídico em questão, como o dever da recorrente em se abster de realizar novos descontos, obrigando-se ainda o Banco a liberar a margem consignável do benefício da autora
.

Com relação à existência ou não de dano moral, nota-se que a conduta da recorrente provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento. A recorrida suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida em que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu. Com efeito, não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da recorrida enquanto consumidor, razão pela qual conclui-se pela existência de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Por fim, no que toca ao
quantum
indenizatório, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)